Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-44.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÂO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS, PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORA DO PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. 24 HORAS. ARTS. 12 E 35-C DA LEI No 9.656/98. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. MANTIDO. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, a qual julgou procedentes os pedidos para: a) condenar a requerida a autorizar e custear a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, bem como a realização dos procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sem qualquer limitação de tempo de internação; e b) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência exclusiva da requerida, ela foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. 1.1. Nesta sede recursal a parte autora busca a reformada sentença. 1.2. Afirma que a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), por entender justo, coerente e razoável. Por fim, requer a condenação da parte adversa em pagamento de honorários, em valor não irrisório, conforme a tabela da OAB, no valor mínimo de no valor mínimo de 35 URH.
2. Destarte, à relação jurídica de direito material firmada entre as partes incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o deste diploma normativo, bem como em razão do enunciado no 608 da Súmula do STJ, sem prejuízo das disposições da Lei no 9.656/98 e do Código Civil. 2.1. Firmaram as partes contrato de plano de saúde coletivo por adesão, o qual teve início em 29/05/2023. Na data de 14/09/2023 (ID 59779975), já fora período de carência, o requerente necessitou de atendimento emergencial e procurou o hospital conveniado Anna Nery, Lago Sul - Daher, por apresentar quadro de inapetência, tosse e febre de 37,9oC por dois dias. Há ainda, no pedido de internação, notícia de que o recorrente, há 3 meses, havia sofrido Acidente Vascular Cerebral. A internação foi negada pelo plano de saúde, sob o argumento da existência de período de carência.
3. Os arts. 6o, III e também o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor impõem às administradoras de plano de saúde o dever de informar ao consumidor todas as características importantes a respeito do serviço contratado, conferindo a este (consumidor) liberdade de escolha diante dos bens oferecidos no mercado. 3.1. Na hipótese, o quadro clínico do apelante demandava intervenção médica de emergência e, neste contexto, aplicam-se os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, devendo ser afastado qualquer prazo de carência estipulado contratualmente.
4. Os danos morais, incidem quando se observa uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo dificilmente reparada, de modo que a indenização pecuniária é uma forma de amenizar o sofrimento da vítima, haja vista fenômeno que ultrapassa o simples aborrecimento, pois molestou a dignidade da vítima, retirando-lhe seu bem-estar. 4.1. No caso e como bem destacado pelo douto Magistrado sentenciante, tendo em vista a falha ocorrida na prestação do serviço de saúde, porquanto lhe foi foi imprimido o sentimento de vulnerabilidade e impotência, em razão da negativa da cobertura de sua internação de emergência, quando havia risco de vida. 4.2. Neste caso, a recusa injustificada em autorizar a internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
5. O valor dos danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), e proporcional ao dano causado.
6. Nos casos como os dos autos, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem fixado o valor da indenização nos moldes do patamar arbitrado na sentença recorrida. 6.1. Precedentes desta Corte: “(...) 1. A negativa de cobertura de tratamento de emergência ao argumento de que o usuário não teria cumprido o período de carência previsto no contrato, não encontra amparo na legislação que rege os planos e seguros de saúde, pelo que se revela ilegal e abusiva. (...) 5. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 6. Apelação provida.” (07099995220238070003, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 25/3/2024.). 6.2. “(...) 1. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação do autor em leito de UTI é abusiva e ilícita, uma vez que o pedido de internação foi decorrente de atendimento emergencial, o qual não se submete ao prazo de carência (arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98). 2. A negativa de prestação dos serviços médicos emergenciais necessários ao beneficiário do plano de saúde caracteriza evidente violação aos direitos de sua personalidade. A valoração dos danos morais deve ser determinada mediante prudente arbítrio do Juiz, considerando a gravidade e o alcance do dano, bem como a intensidade do sofrimento. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que bem atende os requisitos para tal mister. (...)” 4. Apelação conhecida e não provida.” (07058560220238070009, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, PJe: 4/3/2024.). 6.3. Sob esse prisma, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso e da finalidade do instituto, o valor fixado pelo eminente magistrado comparece suficiente e necessário para prevenir e reparar o dano. Ao demais, apenas em casos onde o quantum se afigure excessivo ou irrisório, deve a instância revisora rever o valor arbitrado pelo juiz.
7. Em razão da sucumbência exclusiva da ré, ela foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. O apelante, ora autor, pede a reforma da sentença para a fixação de honorários de forma equitativa, em montante equivalente ao recomendado pela Tabela da OAB/DF. 7.1. No caso, houve a condenação da ré em danos morais, que se caracteriza como a base de cálculo da verba advocatícia honorária de sucumbência. 7.2. Precedente deste Tribunal: “(...) 2. A base de cálculo da verba advocatícia honorária sucumbencial nas ações que visam o cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada em autorização de tratamento médico-hospitalar de beneficiário de plano de saúde, em razão do vínculo contratual, cumulada com o pagamento de indenização por danos morais, deve ser o valor da condenação referente aos danos morais, pois, apenas essa possui conteúdo econômico. (....).” (07515710220208070000, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 29/4/2021.).7.3. É dizer, os honorários devem ser arbitrados segundo regramento do art. 85, § 2o, do CPC, levando-se em consideração o valor da condenação, não devendo ser aplicado o critério da equidade no caso concreto, porquanto inexistentes os pressupostos do § 8o do art. 85 do CPC. 7.4. Referida quantia é suficiente para remunerar o advogado da parte vencedora na ação. Isso porque a demanda não envolveu a prática de atos complexos, como a produção de prova testemunhal ou pericial. Considera-se, ainda, o tempo de tramitação da ação, ajuizada em 15/09/2023 e foi sentenciada no dia 07/05/2024.
8. Na origem, a ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Fixada a vera honorária dentro das balizas legais, também, no ponto, deve ser mantida a r. sentença.
9. Apelação improvida.